Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. EMPREGO DE SIMULACRO. NÃO COMPROVADO DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

I - Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela confissão judicial de um dos réus e pela firme palavra da vítima, tudo corroborado pelas demais provas.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório.

III - O crime de corrupção de menor é formal e sua configuração independe de eventual envolvimento anterior em atos infracionais ou do conhecimento do agente maior acerca da menoridade, sendo certo que a tese de erro de tipo deve ser devidamente comprovada, nos termos do art. 156 do CPP

IV - Comprovado pela prova angariada ao feito que o apelante utilizou uma arma de fogo para praticar o roubo, a mera alegação de que se tratava de simulacro, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não afasta a causa de aumento.

V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base, sendo certo que na última etapa deverá prevalecer a que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP.

VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VII - Comprovado que os réus subtraíram bens na companhia de dois menores, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.

VIII - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, guardando com ela proporcionalidade. Para unificação o caso de concurso de crime, deve ser observado o art. 72 do CP.

IX - Fixada pena superior em 8 (oito) anos de reclusão com análise negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, c/c §3o, do CP.

X - Considerando a competência originária do Juízo das Execuções para a unificação de penas estabelecidas em autos distintos, mostra-se mais favorável à Defesa, que o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva seja lá apresentado, a fim de lhe garantir o duplo grau de jurisdição.

XI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.